Tribunal: TJDFT
Processo: 0710742-24.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FUNDADO EM SUPOSTA INVALIDADE DE DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1154 (RE 1304964/SP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora, em razão de suposta invalidade do diploma expedido em decorrência de parceria celebrada com a FAEFI – Faculdade de Educação Física de Barra Bonita. Argui a recorrente preliminares de incompetência absoluta, nulidade da sentença. No mérito, afirma que a instituição parceira possui registro regular no MEC – Ministério da Educação e que não há qualquer problema com o diploma expedido, o qual se encontra devidamente registrado no MEC. Pede o acolhimento das preliminares e, caso ultrapassadas, a reforma da sentença para que seja reconhecida a improcedência do pedido. Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a pretensão indenizatória deduzida pela autora funda-se na suposta invalidade do diploma expedido pela FAEFI – Faculdade de Educação Física de Barra Bonita, instituição parceira da recorrente. A recorrente, por sua vez, foi a responsável por ministrar todo o curso de Educação Física à autora. Conforme decidido no RE 1304964/SP, em repercussão geral o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". Portanto, mostra-se evidente a incompetência absoluta do Juizado Especial do Distrito Federal para apreciar a questão.
IV. Preliminar de incompetência arguida em contrarrazões acolhida. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.
V. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.